Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CESSÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a homologar o estágio probatório da autora, desde que atendidos os critérios avaliativos, bem como a enquadrá-la em padrão compatível, consideradas as promoções e progressões da carreira. Em seu recurso, alega que a suspensão do estágio probatório é devida, por expressa previsão legal. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas e preparo em razão do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas (ID 41735644).
3. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
4. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
5. No caso, a recorrida esteve cedida ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, fator passível de suspensão do estágio probatório, cabendo ao administrador público pautar seus atos em estrita observância ao princípio da legalidade, o que impede a homologação.
6. Em que pesem as alegações da recorrida, a Lei Complementar n. 840/2011 não faz distinção no tratamento entre a cessão e a requisição. Assim, ainda que na requisição não se exija concordância da entidade de origem, tampouco encerramento unilateral pelo cedente, sendo espécies do mesmo gênero, não cabe à Administração impor tratamento diferenciado onde a lei não o fez, aplicando-se as regras da cessão ao caso, inclusive quanto à suspensão do estágio probatório. Neste sentido: Acórdão 1251671, 07372539720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
7. Merece reforma, portanto, a sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.